Tribunal: TJSP
Processo: 2211139-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000761396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2211139-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são impetrantes
JOSE MAURICIO CAMARGO e JEAN FRANCISCO IOTTI e Paciente JOSE
WILSON DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E TETSUZO NAMBA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2211139-33.2020.8.26.0000 - Sorocaba
2
VOTO No 50372
“HABEAS CORPUS” No 2211139-33.2020.8.26.0000
IMPETRANTES: JOSÉ MAURÍCIO CAMARGO; JEAN FRANCISCO
IOTTI
PACIENTE: JOSÉ WILSON DE SOUZA
COMARCA: SOROCABA
EXECUÇÃO PENAL No 0002701-98.2015.8.26.0521
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM UR10
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pelos Advogados JOSÉ MAURÍCIO CAMARGO e
JEAN FRANCISCO IOTTI em favor de JOSÉ WILSON DE
SOUZA, que estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão
de ato atribuído ao Magistrado em exercício na Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da
Comarca de Sorocaba, nos autos da Execução Penal no
0002701-98.2015.8.26.0521.
Sustentam,
em
resumo,
os
impetrantes, que o juízo de origem homologou cálculo de
penas em que se exige o cumprimento de 3/5 da pena para a
progressão de regime. Argumentam que o paciente não é
reincidente específico, de modo que deve incidir a fração de
2/5. Quer a concessão da ordem para retificação do cálculo de
penas.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2211139-33.2020.8.26.0000 - Sorocaba
3
Sem liminar, e dispensadas as
informações (fls. 36/37), a Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela concessão da ordem (fls. 41/42).
É o relatório.
A
impetração
não
deve
ser
conhecida.
Como se sabe, o habeas corpus
não é substituto do agravo em execução, remédio jurídico
processual que deve ser utilizado para impugnar decisão
proferida pelo juízo das execuções.
No
caso,
há
agravo
em
processamento nesta Corte (Agravo em Execução no 0004714-
94.2020.8.26.0521 vista à Procuradoria-Geral de Justiça para
parecer), de modo que a matéria será analisada no âmbito do
recurso próprio.
Diante do exposto, não se conhece
da impetração.
XAVIER DE SOUZA
Relator